Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-48.2015.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-48.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL VANDRESEN - CPF: 030.584.241-24 (APELANTE), THAYNA MARTINS ROSA - CPF: 068.266.541-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO IMPINGIDA CONTRA A VÍTIMA – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
2.
DESCLASSIFICAÇÃO, NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE AFETO EXISTENTE ENTRE O CASAL QUE POSSUEM DOIS FILHOS EM COMUM –
3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – PENA REDIMENSIONADA –
4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INACOLHIDO – RÉU QUE POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
5.
ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPROVIDO – BENEFÍCIO QUE SERÁ AVALIADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime descrito no decreto condenatório, inclusive com sua confissão de ter agredido a vítima.

2. Sendo o delito cometido contra ex-namorada em relação íntima de afeto, deve ser o delito apenado à luz da Lei n. 11.340/2006.

3.

Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se constatado que o réu confessou a prática delitiva - ainda que de forma qualificada, e suas declarações serviram de fundamento para a sentença condenatória.

4. Possuindo o réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta está a decisão que fixa o regime inicial de cumprimento da pena mais grave (semiaberto) em conformidade com o art. 33, §3o, do CP.

5.

Inviável a isenção de custas processuais quando a defesa foi patrocinada por defensor constituído, sendo que a alegada falta de condição para tais despesas deve ser avaliada perante o Juízo das Execuções Penais.

6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Cuida-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL VANDRESEN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mes de detenção
, em regime
semiaberto,

por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pena
.

Nas razões recursais apresentadas, pede a defesa:

“1) Haja a exclusão da ilicitude da conduta perpetrada pelo acusado, porquanto restou configurada a
legítima defesa
;

2) Não sendo acatada a tese de legítima defesa, requer
seja extirpada qualquer implicação
, no caso em tela,
da Lei n. 11.340/2006
, desclassificando, portanto a imputação das supostas lesões para o previsto no art. 129, caput, do Código Penal;

3) O
reconhecimento da atenuante da confissão
, reduzindo a pena do apelante; bem como, a aplicação da
pana-base no patamar mínimo
em lei previsto e seja fixado
regime aberto para o início de cumprimento das penas
.

4) Seja concedida
isenção de custas processuais,
por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.”

Nas contrarrazões o Ministério Público
desprovimento do recurso
mantendo a incólume sentença vergastada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente pede a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que o fato ocorreu em legítima defesa.

Ressai dos autos que:

“Restou apurado que acusado e vítima namoraram pelo período de cinco anos e na data dos fatos estavam separados há nove meses. Apurou-se que na data acima mencionada, a vítima deslocou-se até a casa do denunciado para buscar o filho do casal que se encoantrava doente, oportunidade em que discutiram asperamente. Em razão da exaltação dos ânimos, o imputado tentou esganar a vítima, desferiu-lhe dois chutes que atingiram suas costas e testa, além de ter desferido um soco em seu queixo. As ofensivas do denunciado ocasionaram na vítima inchaços, vermelhidões e sangramento na boca, conforme laudo pericial e mapa topográfico acostados às fls. 16/18”
.

A
materialidade
e a
autoria
restam devidamente comprovadas através do boletim de ocorrência (ID. 19419968), Laudo Pericial (ID 19419976), Relatório Policial (ID 19419980) e declarações da vítima e testemunha tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (ID 19419974 e Mídia digital ID 19423473).

O art. 129, §9, do Código Penal estabelece:

"
Ofender a integridade corporal
ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano

(...) § 9o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro
, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
" (grifei)

O recorrente, apesar de devidamente citado nos autos deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, sendo declarada a sua revelia nos autos, em consonância com o art. 367 do CPP.

A
vítima
foi ouvida apenas em juízo relatou:

“... Ai a gente começou um se xingar o outro, ele me empurrou a primeira vez, eu peguei e empurrei ele de volta, (...) depois ele veio e me puxou pra cozinha ... lá foi onde ele me jogou no chão, eu caí, ele me deu dois chutes, ai na hora que eu levantei foi que ele me acertou o murro no rosto, ai quebradura, ai deu uma fratura, ai
eu tenho uma cirurgia no rosto
... ”.

O
recorrente
ao ser interrogado em juízo confirmou ter agredido a vítima, porém relata que estava dormindo e foi surpreendido com sua presença em seu quarto, no momento estava um pouco escuro e acabou revidando a agressão sofrida sem saber ao certo de quem partia. Enfatizou que foi de impulso, caso contrário não teria agido assim.

Relatou que a vítima foi que o agrediu primeiro, dando-lhe um tapa no rosto por ter percebido que ele estava dormindo com uma outra mulher. Reforçou que não a reconheceu e, por não saber, acabou revidando a agressão. Posteriormente,
ao ser questionado que estava de dia e claro e mesmo assim não teria reconhecido a vítima? Ainda, como apareceram as lesões contidas no laudo pericial?

O recorrente acabou confessando que foi ele quem fez as agressões,
mas em claro reexame da atitude disse que não a teria agredido naquela intensidade e arrependia do que tinha feito.

Embora o apelante negue ter praticado o delito contra a ofendida, sua versão não condiz com o conjunto fático-probatório inserido nos autos, com destaque o laudo de corpo delito dando conta da lesão na vítima em congruência das declarações por ela apresentadas.

Nesse aspecto, cabe destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...). A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 23.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

O caso em questão não aponta nada que possa presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito puro e simples de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas, até porque,
os argumentos da vítima são firmes e coerentes com o laudo pericial colacionado nos autos
.

Diante do cenário fático exposto é possível concluir que a conduta delitiva foi praticada com dolo, porquanto, há substrato suficiente para a prolação do decreto condenatório. Desse modo,
mantenho a condenação
imposta na sentença condenatória. E, diga-se não há excludente da ilicitude, porquanto, não há alusão que a lesão tenha ocorrida no contexto da legítima defesa.

Com relação à
desclassificação do crime
, para que não seja aplicada as diretrizes penalizadoras da Lei Maria da Penha, melhor sorte não obteve a defesa.

Nesse ponto, bem caminhou o juízo sentenciante,
haja vista que a conduta típica se amolda perfeitamente ao descrito no art. 129, § 9o do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06,
dada a prova incontroversa da relação íntima e de afeto outrora vivenciada por autor e vítima, ainda que não existisse no caso em comento a coabitação. Prova disso são os
dois filhos resultantes do relacionamento afetivo do casal
.

Em tais circunstâncias, não há que ser falar em desclassificação como se pretende a defesa do réu, considerando a caracterização da violência doméstica nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006,
verbis
:

“Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar n° 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual..”
(Sentença – pag. 142/145-PDF).

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. (...) 2.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 129, CAPUT, DO CP – DELITO COMETIDO COM PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO – VÍTIMA E AGRESSOR QUE MANTIVERAM RELAÇÃO AMOROSA POR CERCA DE CINCO MESES –

INDISCUTÍVEL A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.o 11.340/06
(...) 2.Comprovada a convivência marital do condenado e a vítima, não restam dúvidas acerca da incidência das disposições contidas na Lei n.o 11.340/06 e a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9o, do CP, porquanto indiscutível que as lesões corporais foram praticadas com prevalência das relações íntimas de afeto, ainda que inexistente a coabitação. Inteligência da Súmula n.o 600 do STJ. 3.(...)”
(N.U 0003682-38.2014.8.11.0018, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

(TJTO)
“APELAÇÃO CRIMINAL  LEI MARIA DA PENHA  CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA  DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE  COMPROVADA RELAÇÃO DE ÍNTIMA E DE AFETO  EXNAMORADA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a condenação se a inicial acusatória procedeu à narrativa minuciosa da conduta delitiva e suas circunstâncias, dando conta de que o réu, na condição de ex-namorado da vítima, ofendeu sua integridade física mediante agressões. ...
(APR: 50030905020138270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

(TJPR)

“(...). LESÃO CORPORAL PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.o, CP).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DESACOLHIMENTO.DELITO PRATICADO CONTRA "EX-SOGRA" POR FATOS RELACIONADOS À SEPARAÇÃO DO PACIENTE
. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - RELATÓRIO (TJPR - 1a C.Criminal - HCC - 1373392-3 - Colorado - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - - J. 21.05.2015)”
(HC: 13733923 PR 1373392-3 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 21/05/2015, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1576 01/06/2015)

Desse modo,
não se falar em desclassificação
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Da dosimetria da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, o sentenciante recrudesceu a pena-base em 10 (dez) meses, por considerar em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito. Vejamos:

“As
circunstancias
do delito merece recrudescimento, pois, como se extrai dos autos, o acusado agrediu fortemente sua ex-namorada desferindo chutes nas costas e na testa , ademais esganou e ainda desferiu um soco que atingiu o queixo da ofendida. Desse modo, denota-se que merece maior reprovação, dada a determinação e
intensidade das agressões por ele realizada
; as
consequências
do delito também merecem valoração, tendo em vista que em decorrência das agressões
a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico na região mandibular
; sendo tal fato merecedor de uma sanção maior;” (id. 19421957, p. 3). (negritei).

Pelos fundamentos lançados verifico que se encontra idônea as negativações referentes às circunstâncias e consequências do delito, posto que extrapolam o tipo penal incriminador.

Logo, mantenho a pena-base do apelante em 1 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Por outro viés, apesar da confissão do recorrente ter sido parcial, entendo que merece seja acolhido em seu favor a aplicação da atenuante da confissão pois seu relato ajudou a validar o depoimento prestado pela vítima, não pairando dúvidas a respeito da autoria.

Assim, na segunda fase da dosimetria atenuo a pena do recorrente fixando-a
em 08 (oito) meses de detenção
, que torno definitivo por inexistir outras causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas.

Possuindo o recorrente duas circunstâncias judiciais desabonadora,
mantenho o regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, §3o, do CP.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção de custas processuais
, por força da pobreza declarada pelo apelante entendo que não merece acolhimento nesta fase, porquanto a alegada falta de condição para tais despesas deve ser avaliada perante o Juízo das Execuções Penais.

A propósito, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentâneo ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição. Confira-se, a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. Os pedidos de isenção do pagamento das custas processuais não devem ser concedidos em segundo grau de jurisdição, uma vez que devem ser analisados na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira dos recorrentes”.
(Ap 69505/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESUAIS. BENFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUPENSÃO DA EXIGBILDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DEXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor do réu
RAFAEL VANDRESEN
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, em consequência, redimensionar a pena final para
08 (oito) meses de detenção
a ser cumprido em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020